Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006522-19.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI), Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), SILAS PORTES DA SILVA - CPF: 523.214.101-59 (IMPETRANTE), SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES), 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS) E 4o VOGAL (DESA. HELENA MARIA); VENCIDO O RELATOR E O 5o VOGAL (DES. MÁRIO KONO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO – AUTORIDADE COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
EX OFFICIO
– SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico requerido é de competência da Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação, não havendo qualquer ingerência ou participação da Exmo. Secretário de Estado de Saúde.

2.

Ilegitimidade passiva reconhecida
ex officio
. Segurança denegada.

RELATÓRIO:

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Silas Portes da Silva, com o fito de atacar o ato do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de realizar a cirurgia de angioplastia coronária com implante de s
tent
farmacológico, conforme a prescrição médica.

Relata, o Impetrante, que foi diagnosticado com risco de infarto do miocárdio e morte, necessitando de nova cirurgia cardíaca, para colocação de
stents
farmacológicos, pelo fato de o seu estado de saúde ter piorado após uma anterior cirurgia, realizada tempos atrás, por força, inclusive, de determinação judicial.

Sustenta que o procedimento cirúrgico em espeque foi negado pelo Impetrado, em razão de não ser contemplado pela tabela do Sistema Único de Saúde, o que viola a Constituição da República Federativa do Brasil e as Leis n. 8.080/90 e 8.142/90.

Defende a violação do seu direito líquido e certo, porque não possui renda o suficiente para custear o procedimento médico de que necessita, de sorte que requer a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora possibilite a realização da mencionada cirurgia, a ser realizada no Hospital Geral Universitário, pois a equipe médica já conhece a sua situação, bem assim que disponibilize vaga na UTI - caso necessário -, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, e, no mérito, pugna pela ratificação da liminar pretendida.

A liminar foi parcialmente deferida, conforme a decisão de id. 2656680,
para determinar que a autoridade coatora viabilizasse, em até 10 (dez) dias úteis, desde que não haja risco à saúde do Impetrante, vaga em estabelecimento de saúde habilitado, vinculado ao SUS, bem como que realizasse, neste mesmo prazo, a cirurgia cardíaca, para colocação de
stents
farmacológicos, e tudo o mais, necessários ao quadro do Impetrante, inclusive, disponibilizando vaga em UTI, de acordo com a avaliação médica, sob pena de a autoridade incidir no
pagamento pessoal de multa
, fixada em 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 77, §2o, do CPC/2015, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório à dignidade da justiça, bem como crime de responsabilidade previsto no art. 12 da Lei 1.079/1950.

O Estado de Mato Grosso refutou os termos da impetração e pleiteou a denegação da ordem (id. 2712522).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como alhures retratado, pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, a imediata realização de cirurgia de angioplastia coronária com implante de
stent
farmacológico.

Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5
o
da Constituição da República Federativa e do artigo 1
o
da Lei n. 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, uma função de promoção, prevenção e proteção, na forma transversal em 03 (três) âmbitos da vida: na raiz da vida, no desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de riscos. Desse modo, não há como o direito deixar de atender as condicionantes objetivas que possibilitam a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Refiro-me à ação constitucional do mandado de segurança que é criação do direito brasileiro, factível como último remédio para combater atos ilegais ou abusivos, por ação omissiva ou comissiva.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não deve gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Na espécie, após a análise dos autos e dos documentos que o acompanham, verifico a violação ao direito do Impetrante, já que é portador de grave lesão em artéria circunflexa, com insuficiência coronariana – CID – I -20, risco de infarto do miocárdio e morte, necessitando ser submetido à angioplastia coronariana com implante de
stent
farmacológico, conforme se vê da solicitação de autorização de internação hospitalar do SUS, assinada pela médica, Dra. Janice Lanzarin - CRM n. 5450 (id. 2365992 - pág. 1), bem como do Relatório de Cineangiocoronariográfica e Ventriculografia Esquerda (id. 2365994 - pág. 1).

Ademais, está configurada no
writ
a omissão do poder público, em custear o tratamento do Impetrante, já que a própria médica solicitou a autorização de internação hospitalar, como se vê no documento de id. 2365992 - pág. 1, sem que, até a data da impetração, tenha sido realizada.

Assim, em vista de a Administração Pública protelar a realização da cirurgia, mesmo sendo o caso de procedimento de urgência, é certo que incorre em patente abuso de autoridade por omissão.

Desse modo, como o Impetrante não tem condições de arcar com o custo do atendimento na rede particular, socorre-lhe o direito, líquido e certo, de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que a

Constituição Federal garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o direito líquido e certo é indiscutível. Portanto, o Impetrante, Silas Portes da Silva, deve receber todo o atendimento necessário para a higidez da sua saúde.

Ante o exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
E RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA na decisão de id. 2656680, bem assim, determino a remessa de cópia do feito ao Ministério Público, para a responsabilização da Autoridade impetrada, conforme requerido no derradeiro parecer.

É como voto.

VOTO VENCEDOR (1a Vogal):

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Consoante infere-se do voto proferido pelo Exmo. Relator, a presente Ação Mandamental volta-se contra o Exmo. Secretário de Estado de Saúde, visando a realização de cirurgia de angioplastia coronária com implante de stent farmacológico, com posterior disponibilização de vaga em UTI, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não obstante tenha sido deferida a liminar, peço vênia ao Exmo. Relator para divergir do posicionamento adotado, pois entendo como imprescindível, inicialmente, a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE.

Analisando os autos, constata-se que a responsabilidade pela realização do ato apontado como ilegal é da Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação, não havendo qualquer ingerência ou participação da Exmo. Secretário de Estado de Saúde, de forma que resta demonstrada a indicação errônea da autoridade acoimada coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e
não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução
(STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).

Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Sodalício para o processamento deste Mandado de Segurança, ante a ilegitimidade do Secretário de Estado de Saúde, razão pela qual DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020